Tribunal: TJMT
Processo: 1008413-81.2020.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008413-81.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO COLOMBO - CPF: 309.979.330-20 (APELANTE), ANNYE CRHISTINE LEIMANN - CPF: 021.223.011-55 (ADVOGADO), CELCO JUSTINO CERONI - CPF: 425.940.069-04 (APELADO), FERNANDA BOTEGA DE MESQUITA LAUX - CPF: 045.819.499-98 (ADVOGADO), JESSICA PINHEIRO SCHIMANOSKI - CPF: 015.358.760-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA, FOI DESPROVIDO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1008413-81.2020.8.11.0040

– Sorriso

Apelante
:
Celço Justino Ceroni

Apelado:
Paulo Roberto Colombo

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA AÇÃO AFASTADO – DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DEVIDO – MATÉRIA NÃO APRESENTADA EM DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

A exordial apresentada não carece de nenhum dos seus pressupostos, ao passo que instruída com o demonstrativo do débito e o documento que o originou.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se

de
inovação

recursal, sob pena de supressão de instância

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1008413-81.2020.8.11.0040

– Sorriso

Apelante
:
Paulo Roberto Colombo

Apelado:
Celço Justino Ceroni

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Roberto Colombo
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sorriso, que nos autos da ação monitória movida por
Celço Justino Ceroni, julgou parcialmente procedente a pretensão para converter,
na forma do artigo 702, §8º, do CPC, a confissão de dívida em título executivo, para fins de execução do devedor,
no valor de R$15.948,80, condenando
ambas partes ao pagamento das custas e dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rateados na proporção de 70% para o patrono do autor e 30% ao patrono do réu.

Inconformado, o apelante sustenta a princípio que a exordial apresentada não preenche os requisitos básicos para o seu desenvolvimento válido, ao passo que o pedido não é certo e determinado. Subsidiariamente, formula para que o saldo devedor seja limitado a 155 sacas de soja e a inversão da verba honorária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1008413-81.2020.8.11.0040

– Sorriso

Apelante
:
Paulo Roberto Colombo

Apelado:
Celço Justino Ceroni

V O T O

Cinge-se dos autos que
Celço Justino Ceroni
ajuizou ação monitória em desfavor de
Paulo Roberto Colombo
, visando a formação de título executivo judicial, decorrente da existência de negócio jurídico firmado entre as partes, materializado através de uma confissão de dívida em que o réu restou inadimplente.

Determinada a citação, o réu apresentou embargos monitórios, afirmando que nada devia ao autor, pugnando pelo reconhecimento do pagamento total do débito (id. 172852239).

Após, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, declarando constituído, de pleno direito, o documento sobre o qual se fundamenta a ação monitória, como título executivo judicial, condenando as partes na sucumbência recíproca.

Inconformado, o apelante defende a princípio que a exordial apresentada não preenche os requisitos básicos para o seu desenvolvimento válido, ao passo que o pedido não é certo e determinado. Subsidiariamente, formula para que o saldo devedor seja limitado a 155 sacas de soja e a inversão da verba honorária.

Pois bem. No que tange a alegação de que carece dos pressupostos a inicial, não merece prosperar a insurgência recursal, ao passo que a presente foi instruída com a respectiva memória de cálculo e o documento no qual se baseia a pretensão,

Por oportuno, cito a Súmula n. 247 "
A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, o direito da parte de supri-la
",
não carecendo de qualquer pressuposto a ação.

Ultrapassada a questão, no que a tange a tese referente à limitação do débito a 155 sacas de soja,
tenho
que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de inovação recursal.

Basta uma simples análise dos autos para verificar que em sede de embargos monitórios, que o apelante limitou a afirmar a inexistência de valores devidos, sendo certo que
é o momento oportuno para juntada de
documentos
, exceto quando se trata de
documento novo
, que não é a hipótese os autos.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado em sede de

defesa
.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL -

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso em parte, e nesta lhe nego seguimento.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023